Tribunal: TJDFT
Processo: 0005105-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJURIA RACIAL. PROVA HARMÔNICA E ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Mantém-se a condenação pela prática do crime de injúria racial, quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir o animus injuriandi da apelante em ofender a dignidade da vítima, ao utilizar elementos referentes à raça e à cor para diminuí-la, insultá-la e desvalorizá-la. Em crimes contra a honra, comumente ocorridos sem a presença de testemunhas, as palavras das vítimas ostentam especial credibilidade, sobretudo se corroboradas por outros meios de prova.